Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705552-56.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RICARDO LOPES DE JESUS DESPACHO O presente processo ainda se encontra em julgamento, vez que a sessão virtual se encerrará somente no dia 1/7/2022. Após essa data, será disponibilizada a certidão de julgamento, com o resultado, momento em que será iniciada a confecção do acórdão. Ressalta-se que os prazos para recurso iniciam-se apenas após a publicação do acórdão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora